Tribunal: TJDFT
Processo: 0700941-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700941-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA BEZERRA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte autora em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Contudo, após a prolação da decisão de ID 58830697, que determinou a juntada aos autos de laudo médico no qual fosse possível aferir a necessidade premente da internação da Agravante em leito de UTI, sobreveio aos autos a petição de Id 59034692, na qual a Defensoria Púbica, patrocinadora dos interesses da Agravante, noticiou que a internação em leito de UTI já não se mostra necessária, diante da melhora do quadro de saúde da Agravante. Diante, da melhora do quadro de saúde da Agravante, o recurso interposto perdeu o objeto, pois a internação em leito de UTI, objeto do pedido, já não se mostra necessária. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento interposto com fundamento no artigo 11, inciso XV do RITRJE deste Tribunal, e NEGO-LHE SEGUIMENTO. Operada a preclusão, arquivem-se, com a adoção das cautelas de praxe. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator